Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730276-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE LOPES DE FARIAS AGRAVADO: MATRIZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, FARADH YUSUF SALEH AHMAD, ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora CLEONICE LOPES DE FARIAS, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0711748-52.2019.8.07.0001), movido em face de MATRIZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME, FARADH YUSUF SALEH AHMAD, ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO EIRELI, que indeferiu o pedido de inclusão de FARIS SALEH AHMAD – socio retirante da empresa ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA, no polo passivo da demanda. A credora agravante sustenta, em suma, que o ex sócio FARIS SALEH AHMAD cedeu e transferiu o capital de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) totalmente integralizado da empresa ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA, para FARADH YUSUF SALEH AHMAD. Aduz que, o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual, em razão do disposto no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Informa que a dívida objeto do caso é oriunda de descumprimento contratual, possuindo natureza objetiva, a qual se vincula diretamente às quotas sociais, ensejando a incidência da regra da solidariedade das obrigações que o cedente tinha como sócio com o cessionário. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a retificação do polo passivo para incluir o nome do ex sócio FARIS SALEH AHMAD, a fim de alcançar o patrimônio em seu nome, com a penhora via SISBAJUD, mediante realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (teimosinha). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília - DF, 13 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora